Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000075-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Estes autos vieram conclusos a esta Relatoria para ciência acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros, com transito em julgado certificado em 24/11/2022 (ID 41657434). O feito não reclama providências adicionais por parte desta Relatoria. À Secretaria deste Conselho Especial, para que certifique o trânsito em julgado do processo, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora